Tribunal: TJBA
Processo: 8024211-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024211-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROMARIO SOUZA ROSA e outros Advogado(s): LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante busca, pela presente via, a soltura do paciente, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a desproporcionalidade da custódia cautelar frente às condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício —, bem como a necessidade de sua liberdade para cuidar da filha menor, de apenas três anos de idade. 2. Para melhor compreensão dos fatos, registre-se que o paciente foi preso preventivamente em 26 de março de 2025, juntamente com Kauã Pereira dos Santos, Ronaldo dos Santos Gonçalves, Jackson dos Santos Sousa e Ernando Novaes de Souza, no âmbito da “Operação Mikró”, por força de decisão proferida nos autos do Processo nº 8000162-72.2025.8.05.0160, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, amparando-se em elementos concretos colhidos durante a investigação policial, especialmente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que revelaram a existência de rede estruturada para comercialização de drogas, com participação ativa do paciente. 4. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, aliada à estrutura organizada do grupo criminoso, justifica, neste estágio inicial, a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar a eficácia da investigação. 5. Quanto às condições pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso em exame. 6. No que tange ao pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de ser o paciente responsável exclusivo por filha menor, observa-se que não foi acostada aos autos qualquer certidão de nascimento ou documento hábil que comprove a existência da criança e a efetiva relação de dependência, o que fragiliza, por ausência de lastro probatório mínimo, a pretensão deduzida neste ponto. 7. Ademais, como bem salientou a autoridade coatora (ID 81424517), neste momento, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Isso porque tais providências se mostram manifestamente insuficientes para conter o paciente e os outros investigados, cuja atuação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de entorpecentes restou evidenciada pelos elementos constantes nos autos. A inserção do paciente em rede criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva como meio adequado e necessário para garantir a ordem pública, sendo ineficazes as medidas alternativas. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8024211-75.2025.8.05.0000 impetrado por LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE (OAB/BA 52.828) em favor de ROMÁRIO SOUZA ROSA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 3